Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003991-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO - CPF: 682.493.307-49 (PACIENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL –
1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA PELA PGJ
– REJEITADA – ENTENDIMENTO INVOCADO QUE RESTOU SUPERADO PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
2. ALMEJADA ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADES NO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU REVISÃO CRIMINAL, CUJO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EMBORA NÃO ESTEJA EXPRESSAMENTE PREVISTO, É ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
EXTINTA A AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, haja vista ter sido superado o entendimento anteriormente previsto na Súmula n.º 690 do STF. Precedentes.

2.

A ação de
habeas corpus
possui rito célere e sumário e, por isso, inadmite dilação probatória, de modo que, pretendendo o impetrante a reforma de acórdão proferido pela Turma Recursal, deve utilizar-se da via processual adequada, qual seja, a revisão criminal, cujo cabimento no âmbito dos Juizados Especiais é admitido pela jurisprudência pátria, mediante a aplicação, por análoga, do Código de Processo Penal.

3.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita.

IMPETRANTE:

DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme esclarecido por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído à
1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso
, aqui apontada como autoridade coatora por,
à unanimidade
,
negar provimento ao Recurso Inominado n.º 0008873-70.2018.811.0003
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo d. Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o favorecido nessa ordem exerce cargo eletivo de vereador no município de Rondonópolis/MT e foi
denunciado
pelo crime tipificado no
art. 147 do CP
, porque em
08/10/2018
, durante uma reunião política na sede da Prefeitura, teria ameaçado causar mal injusto e grave à vítima
José Gilmar Soares Júnior
; sendo, ao final da persecução criminal judicial,
condenado
à pena de 01 (um) mês de detenção.

Prosseguindo, afirma que em face do aludido édito condenatório, foi interposto o recurso legalmente cabível – o qual,
a despeito da manifestação favorável do i. representante do Ministério Público
, foi
desprovido à unanimidade pela Turma Recursal
,
“ao arrepio do sistema processual acusatório vigente no texto Constitucional”
(sic); o que, segundo o impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive de ofício.

Nessa conjuntura, invocando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, defende a
ilegalidade do acórdão proferido pelo Colegiado
, porquanto afirma que inexistem provas de que o beneficiário deste
writ
incorreu no crime de ameaça, pelo contrário, ao cobrar da suposta vítima – que à época, ocupava a função de engenheiro responsável – alguns esclarecimentos acerca de possíveis irregularidades na reforma de uma escola municipal, apenas exerceu o seu
múnus
enquanto fiscal da população de Rondonópolis/MT, tratando-se as acusações feitas em seu desfavor de uma conspiração
“para obstruir qualquer fiscalização parlamentar que era exercida naquele momento”
.

Outrossim, sustenta a ocorrência de
ofensa ao Princípio da Congruência
pois, em sua intelecção, ao ratificar o édito condenatório a d. autoridade acoimada coatora proferiu
resultado manifestamente contrário à postulação do titular da ação penal pública
- que mostrou-se favorável à absolvição do paciente - e por isso,
violou o eixo fundamental do sistema acusatório, que é a imparcialidade do órgão judicante
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer

a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de
anular os efeitos da condenação assentada pela Turma Recursal nos autos de n.º 0008873-70.2018.811.0003
,
absolvendo o paciente
do crime de ameaça que lhe foi imputado,
“nos termos postulado pelo Ministério Público de 2º Grau”
(sic).
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 120510498 e ID 120510499.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 121397969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 121843950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
; e, acaso admitido, seja
denegado
o
habeas corpus

(ID 124748659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
–
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, ao argumento de que este eg. Sodalício Estadual é de todo incompetente para processar e julgar a presente ação constitucional, haja vista que o impetrante se insurge contra decisão proferida pela Turma Recursal Criminal, a atrair a
competência do Supremo Tribunal Federal
, nos termos da Súmula n.º 690.

Sucede, porém, que por ocasião do julgamento do HC n.º 86.834-7/SP, o Pretório Excelso reviu seu posicionamento sobre o tema e passou a decidir que a competência para julgar
Habeas Corpus
impetrado contra ato das Turmas Recursais é do Tribunal de Justiça (acaso se trate de Turma Recursal dos Juizados Estaduais) ou do Tribunal Regional Federal (quando se tratar de Turma Recursal dos Juizados Federais);
restando, portanto, superado o entendimento sumular invocado
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I -
Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal.
II -
Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte.
III - Agravo regimental desprovido.”

(STF - HC: 89378 RJ, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 15-12-2006 PP-00085 EMENT VOL-02260-05 PP-00873)

À vista disso,
rejeito
a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO
(
PRELIMINAR
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição a recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, caso seja flagrante a ilegalidade anunciada.

Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância
na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçado por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

É nesse sentido o entendimento perfilhado pelo c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES MILITARES. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. PROVA NOVA DA INOCÊNCIA DOS RÉUS. MATÉRIA A SER ANALISADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA AINDA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA POR ESTA CORTE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de provas contundentes da prática dos crimes pelos pacientes, com fundamento em elementos de convicção amealhados nos autos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do contexto fático-comprobatório dos autos, com o que não se coaduna com a via do writ.

3. Nos moldes do art. 621, III, do CPP, poderá ser rescindida sentença condenatória se, após o seu trânsito em julgado, surgirem novas provas da inocência do apenado. Por certo, tal elemento probatório deverá ser apreciado pelo Colegiado de origem, no bojo de revisão criminal, não sendo admissível que este Superior Tribunal de Justiça possa sobre ele se manifestar, notadamente em sede de writ, sob pena de supressão de instância e de indevida subversão das normas de processo penal.

4. Ordem não conhecida.”
(HC 421.441/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). Grifei.

Dessa forma,
em se tratando de irresignação em face de condenação oriunda do 2º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, confirmada pela 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, considero
incabível a presente impetração como substitutiva de recurso extraordinário ou mesmo de revisão criminal
, não havendo falar, outrossim, em existência de eventual coação ilegal inequívoca, passível de ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

A própria Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o
habeas corpus
só se prestaria a servir excepcionalmente como substitutivo de revisão criminal se,
e somente se
, os fatos se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade;
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

Nessas condições, o constrangimento ilegal alardeado não se mostra incontroverso, porquanto eventual reconhecimento de ilegalidades no acórdão impugnado deve, necessariamente, ser precedido do reexame de fatos e provas, de todo incompatível com a estreita via de cognição do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, de modo que
eventual contrariedade do acórdão à Lei e/ou à prova dos autos merece ser discutida perante o órgão competente e mediante o meio de impugnação adequado, que é a revisão criminal, nos termos dos arts. 621 e ss. do CPP
– os quais, segundo o entendimento consolidado pelo c. STJ, devem ser aplicados por analogia no âmbito dos Juizados Especiais.

Veja-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COLÉGIO RECURSAL ? REVISÃO CRIMINAL ? CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO ? AMEAÇA ? AÇÃO PENAL QUE TEVE CURSO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS ? AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA A REVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ? GARANTIA CONSTITUCIONAL ? VEDAÇÃO TÃO-SOMENTE QUANTO À AÇÃO RESCISÓRIA ? INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVER O DECISUM QUESTIONADO ? IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE GRUPO DE TURMAS RECURSAIS ? UTILIZAÇÃO ANALÓGICA DO CPP ? POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS SUPLENTES A FIM DE EVITAR O JULGAMENTO PELOS MESMOS JUÍZES QUE APRECIARAM A APELAÇÃO ? COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.

1.
Apesar da ausência de expressa previsão legal, mostra-se cabível a revisão criminal no âmbito dos Juizados Especiais, decorrência lógica da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente quando a legislação ordinária vedou apenas a ação rescisória, de natureza processual cível.

2. É manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça para tomar conhecimento de revisão criminal ajuizada contra decisum oriundo dos Juizados Especiais.

3
. A falta de previsão legal específica para o processamento da ação revisional perante o Colegiado Recursal não impede seu ajuizamento, cabendo à espécie a utilização subsidiária dos ditames previstos no Código de Processo Penal.

4. (...) 5. Competência da Turma Recursal.”
(CC 47.718/RS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 26/08/2008)

Em sendo assim, não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão hostilizada, e não se prestando o
habeas corpus
a servir de sucedâneo de recurso extraordinário ou de ação revisional, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante
, tornando de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suscitada pela i. PGJ.

E, no mais,
pronuncio a carência da ação por falta de interesse de agir
, sob o viés da inadequação da via eleita, e
JULGO EXTINTA
SEM EXAME DO MÉRITO

a presente ação de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO
,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022